Tribunal: TCU
Processo: 008.216/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 155/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de levantamento de auditoria realizado no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, tendo por objeto a construção da ponte sobre o Rio Madeira, na BR 319, no município de Porto Velho/RO; Considerando que, por meio do Acórdão 1573/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio, o Tribunal rejeitou as razões de justificativa de Luiz Antônio Pagot (XXX.102.567-XX) e aplicou-lhe multa de R$ 15.000,00; Considerando que, por meio do Acórdão 2542/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado deu quitação e reconheceu crédito em favor do responsável ante o recolhimento a maior dos valores; Considerando que o Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações - Secef constatou novo pagamento a maior realizado pelo responsável, e que não foi objeto do reconhecimento de crédito conferido pelo Acórdão 2542/2019-TCU-Plenário ; Considerando as propostas da Secef às peças 142 e 143 no sentido de " reconhecer crédito em favor do responsável Luiz Antônio Pagot, no valor de R$ 2.608,88, tendo em vista o recolhimento feito em 24/09/2019, com vistas à restituição do saldo integral do crédito que lhe é devido, no valor total de R$ 5.444,49, na data de referência 26/08/2020 "; e ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em reconhecer crédito em favor do responsável Luiz Antônio Pagot (CPF XXX.102.567-XX), no valor de R$ 2.608,88, tendo em vista o recolhimento feito em 24/09/2019, com vistas à restituição do saldo integral do crédito que lhe é devido, no valor total de R$ 5.444,49, na data de referência 26/08/2020. 1. Processo TC- Processo 008.216/2010-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 003.357/2011-2 (ACOMPANHAMENTO); Processo 014.770/2015-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Consorcio Aterpa M.martins - Emsa (11.794.469/0001-66); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Eduardo Calheiros de Araújo (XXX.771.337-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Silvio Figueiredo Mourão (XXX.316.637-XX) 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Consorcio Aterpa M.martins - Emsa (11.794.469/0001-66) 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: João Gabriel Perotto Pagot (12055/OAB-MT) e outros, representando Luiz Antonio Pagot; Anna Carolina da Motta Dal Pozzolo (75.327/OAB-MG) e outros, representando Consorcio Aterpa M.martins - Emsa; Cairo Roberto Bittar Hamú Silva Júnior (17042/OAB-DF) e outros, representando Consorcio Aterpa M.martins - Emsa e M.martins Engenharia e Comercio S/a; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.